Tribunal: TJSP
Processo: 2209176-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – IPTU de 2007 a 2017 - Município de Jundiaí – Liminar - Suspensão da exigibilidade do crédito – Cabimento, pois v. Acórdão desta Câmara decidiu pela existência de indícios de que o imóvel tributado tem destinação agropastoril, sendo, pois, caso de ITR – Razoável que se suspenda a exigência de IPTU, pelo menos até sentença a ser proferida na origem - RECURSO

Ementa:
AGRAVO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – IPTU de 2007 a 2017 - Município de Jundiaí – Liminar - Suspensão da exigibilidade do crédito – Cabimento, pois v. Acórdão desta Câmara decidiu pela existência de indícios de que o imóvel tributado tem destinação agropastoril, sendo, pois, caso de ITR – Razoável que se suspenda a exigência de IPTU, pelo menos até sentença a ser proferida na origem - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209176-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante RAUL
RAPHAEL SAIGH, é agravado MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente sem voto), EUTÁLIO PORTO E RAUL DE FELICE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209176-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39340-eom-27/1/21
2
VOTO No: 39340
AGRV.No: 2209176-87.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGRAVO
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO IPTU de
2007 a 2017 - Município de Jundiaí Liminar - Suspensão
da exigibilidade do crédito Cabimento, pois v. Acórdão
desta Câmara decidiu pela existência de indícios de que o
imóvel tributado tem destinação agropastoril, sendo, pois,
caso de ITR Razoável que se suspenda a exigência de
IPTU, pelo menos até sentença a ser proferida na origem -
RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto
pelo autor RAUL RAPHAEL SAIGH, contra r. decisão de fls. 2110/1 dos
autos de origem, proferida em ação ordinária referente a IPTU de 2007 a
2014, pelo qual a recorrente pretende a concessão de liminar para
suspender a exigibilidade do crédito, alegando que: nos autos de agravo no
2031168.88.2020, foi reconhecido, inclusive, com base em prova pericial,
que o imóvel tributado é rural, motivo pelo qual pagaria ITR e não IPTU;
logo, há que ocorrer extensão dos efeitos de liminar de sustação de protesto
relativo aos exercícios de 2015 a 2017, pois configurada prejudicialidade
externa em relação a presente ação e a duas execuções fiscais
mencionadas.
2. A r. decisão agravada indeferiu tal pretensão liminar,
ao fundamento de que: não configurada a alegada prejudicialidade externa,
sem olvidar que tal questão pode ser discutida em autos próprios (fls. 2).
3. Liminar indeferida (fls. 376). Resposta (fls. 388/ss).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
4. Recurso tempestivo, com preparo (fls. 10) e
regularmente instruído, motivo pelo qual foi conhecido.
5. Registre-se que o presente recurso foi redistribuído a
este Relator em razão do falecimento do Relator sorteado, Eminente Juiz
JOSÉ HENRIQUE FORTES MUNIZ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209176-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39340-eom-27/1/21
3
6. Procede a pretensão recursal.
Isso porque nos autos do agravo de instrumento
2031168-88.2020, julgado por v. Acórdão desta Câmara em 17/09/2020,
ocasião em que foi improvido recurso do Município, restou consignado que
(fls. 64/ss daqueles autos):
A atividade rural da propriedade
em apreço foi nitidamente comprovada por vasta
documentação
coligida
junto
à
peça
inicial
(fls.19/246), destacando-se os documentos que
trazem consigo as notas fiscais ref. vendas de milho,
soja, feijão, entre outros; recibos de entrega de
declaração de ITR; fotos da propriedade, enfim, o
acervo probatório induz à conclusão de que a área é
integralmente destinada à consecução de atividades
agrícolas, de extração e exploração vegetal e afins.
Com efeito, logo se constata dos
autos que prepondera em relação ao imóvel o
exercício
da
atividade
rural,
o
que
é
reconhecidamente assumido pelo pagamento do ITR
de exercícios anteriores, independentemente da
localização
do
imóvel
ou
de
características
exógenas a este que possam ser consideradas para
fins de declará-lo como propriedade urbana, como
também pela própria Municipalidade.
Nesse sentido, a incidência de
ITR sobre a propriedade em questão coaduna-se
perfeitamente com o que determina o art. 15 do DL
no 57/1966, consequentemente sobrepondo-se às
regras do art. 32 do CTN.
Portanto, vislumbro preenchidos
os requisitos necessários à concessão da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209176-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39340-eom-27/1/21
4
recursal requerida pela agravada, mantendo-se,
pois, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário até julgamento final da ação declaratória
em curso.
Nesta
perspectiva,
presente
a
relevância
dos
fundamentos do presente agravo, mesmo porque a petição da ação de
fundo menciona os exercícios de 2007 a 2017 (fls. 1/15), indicando, ainda,
se cuidar do mesmo imóvel.
O perigo da demora resulta dos efeitos adversos do
prosseguimento da exigibilidade de um crédito tributário potencialmente
indevido.
Cuida-se de medida reversível, pois caso vencido o
autor por ocasião da sentença, a exigibilidade do crédito pode ser retomada
pelo Município.
Pelo meu voto, recurso provido.